Tribunal: STF
Processo: RE 1285897
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a dispensa de autorização específica e de filiação prévia dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo. No extraordinário, o recorrente afirma violados os artigos 5º, inciso XXI, e 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal. Assevera a usurpação da competência do Supremo no tocante à inobservância do decidido na reclamação nº 14.786/SP, no que anulado o acórdão exequendo. Diz não comprovadas nem a filiação em data anterior à impetração da segurança à entidade associativa impetrante, nem a concessão de autorização para o mencionado ajuizamento. Alude à óptica adotada nos recursos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043.
    2. De início, quanto à alegação de usurpação da competência do Supremo e inobservância a pronunciamento do Tribunal, revela-se impróprio o manuseio de recurso extraordinário, sendo cabível a formalização de reclamação.
    O quadro, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, nos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada (Mandado de segurança nº 31.336, relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de maio de 2017)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido (Recurso extraordinário nº 31.336, relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 26 de abril de 2012).
    3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário. 
    3. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator